Tribunal: TJMT
Processo: 1012488-89.2022.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012488-89.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUCAS RODRIGUES DA SILVA - CPF: 038.285.791-75 (APELANTE), MARIA NILDE FERREIRA - CPF: 040.202.063-41 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
.
Direito penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Denúncia anônima. Busca pessoal.
Fundada suspeita configurada. Nulidade inexistente. Condenação mantida.
Reincidência. Regime prisional fechado. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta em face de sentença que condenou o recorrente à pena de
7
(sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, em razão da prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. A condenação decorreu da abordagem policial realizada a partir de denúncia anônima, que resultou na apreensão de substância entorpecente em poder da corré, a qual indicou o apelante como responsável pela mercancia.

II. Questões em discussão

2.
Há cinco questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal realizada a partir de denúncia anônima sem investigação prévia configura nulidade; (
ii
) estabelecer se há provas suficientes para manter a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (
iii
) determinar se a conduta do apelante deve ser desclassificada para posse para consumo próprio; (
iv
) avaliar a necessidade de readequação da pena na segunda fase da dosimetria; e (v) verificar a possibilidade de fixação do regime semiaberto.

III. Razões de decidir

3.
A busca pessoal realizada com base em denúncia anônima é válida quando acompanhada de fundadas suspeitas, conforme o art. 244 do Código de Processo Penal, sendo legítima no caso concreto diante das circunstâncias relatadas pelos policiais, que identificaram os suspeitos conforme a descrição recebida e flagraram a corré tentando ocultar entorpecentes.

4. O delito de tráfico de drogas se caracteriza por tipo penal de ação múltipla, bastando
a
posse, guarda ou transporte da substância ilícita para fins comerciais, independentemente da efetiva venda. No caso, os depoimentos harmônicos dos agentes públicos, a confissão parcial do apelante e os demais elementos de prova demonstram a destinação mercantil da droga apreendida.

5. A condição de usuário de entorpecentes não elide a caracterização do crime de tráfico, conforme entendimento consolidado na jurisprudência. A prova dos autos não autoriza a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/2006, pois há evidências concretas da mercancia ilícita.

6.
A agravante da reincidência foi corretamente aplicada, com majoração da pena na fração de 1/6, conforme critérios legais, inexistindo necessidade de readequação da pena na segunda fase da dosimetria.

7. A fixação do regime inicial fechado encontra amparo na reincidência do apelante e no art. 33, §2º, "b", do Código Penal. A decisão está em conformidade com a Súmula 719 do STF, pois a imposição de regime mais severo foi devidamente fundamentada na habitualidade delitiva do recorrente.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"
1.
A busca pessoal realizada com base em denúncia anônima é válida quando amparada por fundadas suspeitas e elementos concretos que justifiquem a mitigação do direito à inviolabilidade pessoal.
2
.
A condenação por tráfico de drogas pode ser fundamentada nos depoimentos dos policiais, desde que sejam harmônicos e corroborados por outros elementos
de prova.
3.
A desclassificação para posse para consumo próprio exige prova inequívoca da destinação exclusiva da droga ao uso pessoal, não sendo cabível quando há indícios de mercancia.
4.
A reincidência justifica a imposição do regime inicial fechado, mesmo quando a pena não ultrapassa 8 anos de reclusão.
"

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 244; CP,
arts
. 33, §2º, "b", e 59; Lei n. 11.343/2006, art. 33
, caput, e 28
.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 719; STJ,
AgRg
no HC n. 738.091/SC, rel. Min.
Antonio
Saldanha Palhe
iro, Sexta Turma, j. 17.05.2022;
TJMT, Enunciados n
.
3, n
.
7 e n
.
8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Lucas Rodrigues da Silva
, contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
1012488-89.2022.8.11.0042
, pelo Juízo da
9
ª Vara Criminal da Comarca
d
e
Cuiabá
/MT
, conden
ando-o
à pena de
7
(
sete
) anos de reclusão e
7
00
(
setecentos
) dias-multa
, calculados à razão de 1/
3
0 (um
trinta
avos) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06).
No mesmo édito
Maria
Nilde
Ferreira
foi condenada pelo crime de tráfico privilegiado, à pena de
1
(um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, cuja pena corpórea foi substituída por duas restritivas de direito a ser definida pelo Juízo da Execução Penal.

O
apelante, forte nas razões
que se encontram no
ID
249871744
,
postula: (i) preliminarmente, a nulidade deste processo porquanto a busca pessoal foi realizada a partir de denúncia anônima sem que houvesse investigação prévia. E, no mérito, pleiteia
(
ii
)

a
absolvição em relação ao crime de tráfico de drogas, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, por ausência de provas suficientes para lastrear a condenação
; (
iii
)
a
desclassificação do crime de tráfico de

drogas para o delito
capitulado
no art
.
28 da Lei n
.
11.343/2006;

(
iv
)

readequação da pena
na segunda etapa dosimétrica
, a fim de que
a agravante da reincidência
seja majorada na fração de 1/6 (um sexto);
e
(v) a fixação de regime prisional semiaberto
para cumprimento da pena aplicada
, nos
termos da Súmula
n.
719 do STF
.

Nas contrarrazões que
estão
no I
D

249871746
, o Ministério Público postula
a rejeição da preliminar e, no mérito,
o desprovimento do presente recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID
260056186
,
seguiu a mesma linha intelectiva
.

É
o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

Nulidade deste processo, porquanto a busca no apelante foi realizada de forma
irregular

O apelante postula, nesta preliminar, a declaração de nulidade deste processo porque a prova resultante da busca na sua pessoa se deu de forma irregular, porque sua abordagem foi realizada sem fundadas suspeita
s e sem situação de flagrância.

É certo que a busca pessoal depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas suspeitas que sinalizem a possibilidade de mitigação do direito fundamental à inviolabilidade pessoal. Ou em outras palavras: somente quando o contexto fático anterior à busca permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime é que se mostra possível sacrificar
o direito em questão.

Tendo isso como norte, impõe-se registrar que, no caso destes autos, as circunstâncias revelam a legitimidade da conduta dos agentes públicos, porquanto a busca no apelante foi realizada com base nas determinantes contidas no art. 244 do Código de P
rocesso Penal, assim redigido:

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada
suspeita de que a pessoa esteja na posse de

arma proibida ou de objetos ou
papéis que constituam corpo de delito
, ou quando a medida for determinada no curso de busca
domiciliar.

E, sobre essa temática, Guilherme de Souza
Nucci
salienta que
“quando um policial desconfiar de alguém, não poderá valer-se, unicamente, de sua experiência ou pressentimento, necessitando, ainda, de algo mais palpável, como a denúncia feita por terceiro de que a pessoa porta o instrumento usado para o cometimento do delito, bem como pode ele mesmo visualizar uma saliência sob a blusa do sujeito, dando nítida impressão de se tratar de um revólver. Enfim, torna-se impossível e impróprio enumerar
todas as possibilidades autorizadoras de uma busca, mas continua sendo curial destacar que a autoridade encarregada da investigação ou seus agentes podem – e devem – revistar pessoas em busca de armas, instrumentos do crime, objetos necessários à prova do fato delituoso, elementos de convicção, entre outros, agindo escrupulosa e fundamentadamente”
(In NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de processo penal e execução penal. 11. ed. rev. atual. e
ampl
. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 473).

É cediço, que a mera alegação genérica de fundada suspeita não é suficiente para que a busca pessoal seja lícita, exigindo-se também justa causa baseada em juízo de probabilidade, auferida de modo objetivo e devidamente justificada. Aliás, esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que, conforme precedentes invocados pela defesa
, considera
ilegal a busca pessoal realizada sem mandado judicial, motivada apenas pela impressão subjetiva da polícia sobre atitude suspeita do indivíduo, sem a indicação de indícios sobre a existência de justa causa para autorizar a medida invasiva.

Entretanto, no caso em análise, como foi asserido na sentença condenatória e nas declarações dos agentes públicos, a busca no apelante foi motivada por circunstâncias apontadas pelos policiais militares. Isso porque,
em rondas no Bairro Real Parque
a equipe do Grupo de Apoio Alfa do 9º Batalhão foi informada por um transeunte sobre a venda frequente de entorpecentes no Bar
“
Quebra Torto
”
, praticada por um casal que estaria no local naquela data, sendo que o suspeito masculino trajava
calça jeans
, camisa e boné preto
, enquanto a suspeita feminina vestia
blusa amarela e short jeans
.
Então, cientes dessa informação os policiais militares
deslocaram-se para o referido
estabelecimento, onde
a
corré
Maria
Nilde
Ferreira
foi avistada e
, ao perceber a presença policial, tentou correr em direção ao banheiro, ma
s foi abordada antes de entrar,
o que reforç
ou
a suspeita da prática delitiva
.

Em seguida, com o apoio da
policial militar
Adriana, foi realizada a busca pessoal
em Maria
Nilde
, sendo encontrado em sua
cintura um invólucro contendo R$ 290,00
em moeda corrente
, 16 porções de substância análoga à cocaína e uma má
quina de cartão do Mercado Pago, oportunidade na qual
esta
revelou que
seu convivente (o
apelante)
estava vendendo os entorpecentes e, ao notar a presença policial, repassou a
droga para que ela guardasse, informando, ainda,
em sua residência havia mais

drogas guardadas
,
ocasião na qual
a equipe policial dirigi
u
-se até o local,
onde ela entregou
um

invólucro plástico contendo
mais uma porção de
substância análoga à cocaína
.

Portanto, a busca
pessoal
no apelante
e na corré
Maria
Nilde
Ferreira

foi realizada na forma da lei, uma vez que foi amparada em dados indiciários que permitiram formar um juízo de probabilidade acerca da posse de objetos ilícitos por parte dele
s
a partir das seguintes circunstâncias: denúncia anônima; compatibilidade com
as características físicas informada
s
e
localização
em que se encontravam.

Sendo assim, é imperativo reconhecer que se tratando de crimes de natureza permanente, como é o tráfico de entorpecentes, a busca levada a termo é legítima porque está amparada em fundadas suspeitas, devidamente justificadas.

Vê-se, pois, que não se tratou de mera intuição dos agentes públicos, mas de evidente justa causa consisten
te em fundadas suspeitas de que
o

apelante
e a corréu
estava
m
cometendo uma conduta ilícita, inexistindo, portanto, qualquer nulidade na prova decorrente de sua busca pessoal a ser reconhecida por esta Corte de
Justiça.

É imperioso registrar, ainda, que a despeito de um ou outro aspecto poder até ser controverso para fins de abordagem, naturalmente que, todos esses [aspectos] em conjunto, sob o olhar com expertise dos policiais, identifica uma atitude tal que mereça a abordagem pura e simples, que,
de per si
, não desnatura nem compromete dire
itos fundamentais dos abordados.

Aliás, fosse o caso de retirar tal prerrogativa policial, estar-se-ia comprometendo, em verdade, o próprio trabalho das forças de segurança, na medida em que privaria seus integrantes de fazerem cessar atividades criminosas, afinal, um indivíduo qualquer não expõe seus ilícitos num letreiro, mas apenas a atividade cognitiva, a partir de iniciais e fundadas suspeitas, as identificam por c
ompleto.

E, no caso destes autos, como visto linhas volvidas, houve uma sucessão de fatos deflagrados com a regular abordagem do apelante
e da corré
que foram indicando efetivamente as suspeitas justificadoras dos próximos passos das diligências policiais, que, por isso, foram legitimamente realizadas, isso sem cogitar de vulneração a garantias constitucionais fundamentais, motivo pelo qual é inconsistente
o
pleito absolutório por ausê
ncia de materialidade delitiva.

Diante do exposto, a esta preliminar deve ser
rejeitada.

MÉRITO

A denúncia, constante no ID
249871650
, narra os fatos desta forma:

[...]
No dia 24 de junho de 2022, por volta das 23h20min, na
avenida
Fernando Corrêa da Costa, próximo ao viaduto, bairro Comodoro, e na residência situada à Avenida 02, quadra 03, bairro Parque Cuiabá, ambos nesta cidade de
Cuiabá/MT
, os denunciados
LUCAS RODRIGUES DA SILVA
e
MARIA NILDE FERREIRA
foram presos em flagrante delito por trazerem consigo, guardarem e terem em depósito drogas, em coautoria, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

No mesmo contexto fático, os denunciados
LUCAS RODRIGUES DA SILVA
e
MARIA NILDE FERREIRA
possuíam
espoletas para recarga de cartuchos e chumbos usados em recarga de munições
, também em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta, o Grupo de Apoio Alfa, do 9° BPM, em rondas pelo bairro Real Parque, nesta cidade, foi abordado por um transeunte, o qual informou que frequenta o bar “Quebra Torto”, situado na Avenida Fernando Corrêa da Costa, onde visualizou um casal comercializar entorpecentes, dentro do aludido bar, na sexta-feira, no sábado e no domingo.

O denunciante ainda informou que os suspeitos realizavam a venda de drogas naquele momento no local denunciado, sendo que o homem suspeito vestia calça jeans, camiseta e boné preto; já a mulher suspeita trajava blusa amarela e short jeans.

De posse dessas informações os agentes deslocaram-se até o endereço indicado, e, ao se aproximarem do local, a denunciada
MARIA NILDE
se levantou da mesa do bar e, em seguida, tentou correr para o banheiro
feminino. Todavia,
a mesma
foi acompanhada pelos policiais, sendo
abordada antes de adentar no referido recinto
.

Na sequência, os policiais militares abordaram todos os indivíduos do sexo masculino que estavam na mesa, inclusive o denunciado
LUCAS
, porém não encontraram ilícitos. Após a chegada da policial feminina, a denunciada
MARIA NILDE
foi revistada, momento em que foi localizado, no cós de seu short, 01 (um) invólucro de cor branca, contendo em seu interior
16 (dezesseis) porções de substância análoga a cocaína; a quantia de R$ 290,00 (duzentos e noventa reais); e 01 (uma) maquininha de cartão de crédito, da marca “mercado pago
”
..

Ao ser entrevistada pelos policiais,
a denunciada Maria
Nilde
informou que as drogas apreendidas com ela eram de propriedade do denunciado Lucas, seu convivente. Ademais,
informou que LUCAS estava comercializando drogas no local
, porém quando ele percebeu a aproximação da equipe policial, entregou os entorpecentes para que ela guardasse.
Outrossim
, a denunciada Maria
Nilde
também revelou que em sua casa havia mais drogas guardadas.

Ato contínuo a equipe se deslocou para a residência dos denunciados, situada na Avenida 02, quadra 03, bairro Parque Cuiabá, e, chegando lá, a denunciada Maria
Nilde
entregou aos policiais 01 (um) invólucro transparente, no qual armazenava
01 (uma) porção de substância análoga
a
cocaína
. Na ocasião, também foi apreendido na residência, mais especificamente em cima de uma cômoda
, 01 (uma) munição de
calibre .
32; 01 (um) pote pequeno contendo espoleta; 01 (um) cartucho deflagrado de calibre .36; e 01 (um) saco pequeno de chumbos para recarga de cartucho
.

Outrossim
, os policiais militares fizeram constar no Boletim de Ocorrência de n.º 2022.170156, que o denunciado LUCAS afirmou para a guarnição que era o proprietário das drogas apreendidas e que ele teria dado os
entorpecentes para a denunciada MARIA NILCE guardar
no momento em que
avistou a chegada da equipe policial no bar.

O laudo pericial n°. 3.14.2021.86509, ID. 93448525, concluiu que
01 (uma) porção de material sólido, de tonalidade esbranquiçada, na forma de pó, acondicionada em
uma saquinho
plástico translúcido, fechado por nó de linha têxtil, de cor roxa
, com massa de
22,63 (vinte e dois gramas e sessenta e três centigramas)
e
16 (dezesseis) porções de material sólido, de tonalidade esbranquiçada, na forma de pó, envoltas individualmente em fragmentos plásticos de cores predominantemente branca e roxa, fechadas por nó de linha têxtil roxa
, formando embalagens do tipo “trouxa”, pesando
7,36 g (sete gramas e trinta e seis centigramas)
, apresentaram resultado POSITIVO para a presença de
COCAÍNA
, substância entorpecente, de uso proscrito no Brasil, considerada capaz de causar dependência física e psíquica, elencada na lista F1, da Portaria
n.°
344/ANVISA/MS.

Já o laudo pericial n.º 2.3.2022.49857-01, acostado às fls. 72/75- ID. 93448499, atestou que 01 (um) cartucho,
calibre .
32 S & WL
CHOG ,
da marca CBC; e
01 (um) estojo, calibre .36
PRESIDENTE ,
marca CBC
, se
mostraram ineficientes
, sem produção de tiro. Por sua vez, as
28 (vinte e oito) espoletas próprias para uso em recarga de cartuchos metálicos, destinados a armas de alma lisa, dos mais diversos calibres,
acondicionadas em um vidro transparente
, se
mostraram eficientes
para a função a que se destinam (mistura iniciadora para as cargas de pólvora).
Outrossim
, os
balins
de chumbo de granulometrias diversas para uso em recarga de munições de calibres próprios para armas de alma lisa
, com massa de
108 g (cento e oito gramas)
, não foi realizado teste de eficiência, pois para este tipo de material, depende somente da eficiência da pólvora e da espoleta utilizadas na recarga.

Interrogados pela autoridade policial,
IDs
. 93448508 e 93448509, os denunciados
LUCAS
e
MARIA NILDE
exerceram o direito de ficar em silêncio.

Em consulta aos antecedentes criminais, verificou-se que o denunciado
LUCAS
é
reincidente específico
, pois registra
duas condenações pelo crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico
, a teor do Executivo de Pena
n.°
0005090-89.2014.811.0042, código 20027598, perante o Juízo da 2ª Vara Criminal desta Comarca.

Pelo narrado, tem-se que a ação policial, motivada pelas informações recebidas, restando confirmada com a apreensão de droga na posse da denunciada
MARIA NILDE
, bem como de outros entorpecentes na residência do casal, somado ao encontro de quantia em dinheiro, sem demonstração de procedência lícita, e ainda a declaração da denunciada para os policiais, confirmando o envolvimento do denunciado
LUCAS
no tráfico de drogas, aliada a confissão de LUCAS para a guarnição policial, assumindo a propriedade das drogas que estavam em posse de Maria
Nilde
e, por fim, a reincidência de LUCAS na prática de crime análogo ao presente, são evidências que demonstram a finalidade mercantil para as drogas apreendidas, e apontam para a existência de indícios suficientes de materialidade e autoria em face de LUCAS e MARIA NILDE na prática dos crimes de tráfico de drogas e de posse irregular de acessórios de arma de fogo, em coautoria, fatos esses aptos a ensejar a instauração de procedimento criminal contra ambos os denunciados. [...].
Destaques no original

A materialidade do crime narrado na exordial acusatória fic
ou
comprovada
pelos seguintes documentos (ID 249868268, p. 6/8); termo de exibição e apreensão (ID 249868268, p. 11/12); L
audo
P
ericial n. 3.14.202
2
.86509
-01 (
ID 249868268, p. 24/26)
; bem como pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal.

No que diz respeito à autoria delitiva atribuída ao apelante, apesar de ele sustentar que não praticou os atos narrados na denúncia
e que a droga apreendida em sua residência
destinava-se
a consumo próprio
, não há como se extrair, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir o
decisum
condenatório, na medida em que a prova produzida durante a instrução processual demonstra o cometimento do crime de tráfico de drogas por parte de
Lucas
.

Constata-se, d
os depoimentos dos militares que efetivaram a captura em flagrante revelaram-se robustos, coesos e harmônicos entre si, relatando que a droga foi encontrada em poder da corré Maria Neide, a qual admitiu que esta
pertencia
ao seu companheiro, o apelante Lucas Rodrigues, tendo este lhe entregado as porções quando avistou a aproximação da equipe policial.

Não obstante o apelante
, em juízo,
tenha confessado a propriedade da droga ao argumento que
esta

se destinava a consumo próprio, não negando
ter
entreg
ado

o entorpecente
para Maria
Nilde
quando avistou os policiais,
o certo é que sua negativa de autoria
restou isolada nos autos.

Isso porque,
no seu interrogatório judicial, a corré Maria
Nilde
afirmou que no dia dos fatos, estava sentada na mesa do bar “Quebra Torto”, junto com seu
ex-companheiro
Lucas, e quando a polícia chegou
no
local, o apelante lhe entregou a droga, o dinheiro e a maquininha de cartão para ela guardar,
destacando
que tais objetos não
lhe pertenciam e ressaltando
que tinha conhecimento que o apelante realizava o comércio de entorpecentes, negando, por fim, qualquer envolvimento com o tráfico de drogas.

As palavras de Maria
Nilde
estão em sintonia com os depoimentos harmônicos e detalhados dos policiais militares envolvidos na ocorrência
,
Lucas Gabriel de Lima
,
Jovanil
José Teixeira Silva e Luciano Elias de Jesus Mariano, os quais revelaram, em juízo, que, durante patrulhamento, foram informados por um transeunte sobre um casal vendendo drogas no bar “Quebra Torto” e, com base na descrição fornecida, localizaram Maria
Nilde
e Lucas, ressaltando que nada de ilícito foi encontrado com Lucas, no entanto, Maria
Nilde
foi flagrada com porções de cocaína, dinheiro e uma maquininha de cartão, sendo que esta afirmou que as drogas pertenciam a Lucas e que apenas as guardava a pedido dele, indicando, ainda, que havia mais entorpecentes em sua residência, onde foram
encontrados drogas e munições
. Ademais, os agentes públicos confirmaram que Lucas admitiu ser o proprietário dos ilícitos e
ter
entregue
os entorpecentes para Maria
Nilde
no momento da abordagem.

Como se sabe, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, nos quais não ficou evidenciada qualquer tendência dos agentes públicos em incriminarem injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

Sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando
o assunto nos seguintes termos:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.
”

Além disso
,
inexistem, nestes autos, elementos de convicção para desqualificar os depoimentos dos policiais militares, ou mesmo que pudesse evidenciar algum interesse escuso de
les
em atribuírem falsamente autoria do crime ao apelante, daí por que as alegações daqueles não podem ser desprestigiadas apenas com base na negativa de autoria sustentada por
este. Aliás,
Lucas

confessou
a propriedade do entorpecente ao argumento de que é
usuário de entorpecentes. Destarte, por não persistir qualquer dúvida acerca da propriedade da droga apreendida, impõe-se concluir que não há elementos para proceder
a
absolvição almejada neste recu
rso.

É de trivial sabença que
para configurar o delito do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário sequer que o infrator seja flagrado no ato da mercancia. Até porque, a posse, a guarda ou transporte da substância, cuja destinação comercial esteja comprovada por elementos seguros e circunstâncias dos autos – como sói ser na hipótese –,

é

o que basta para a tipificação do narcotráfico, tal como reza o Enunciado n. 7 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, grafado desta maneira: “
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é
classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
.”

É imperativo asserir, ainda nessa senda, que a tese sustentada pelo apelante, no sentido de que não estaria presente o dolo de realizar a venda do entorpecente
, posto que se
destinava
ao consumo próprio,
não se sustenta, porque o crime de tráfico de drogas consuma-se com a prática de qualquer dos núcleos do tipo, dentre os quais trazer consigo do art. 33 da Lei n. 11.343/06. Em caso que tais, o tráfico fica plenamente configurado, sendo desnecessária a comprovação da efetiva venda da droga, uma vez que
a corré confirmou em juízo que tinha conhecimento de que o apelante comercializava entorpecente, de sorte que tal afirmativa aliada
as
demais provas constantes os autos não deixam dúvidas quanto
a
prática do comércio malsão pelo apelante, s
endo assim, sem embargo de o apelante ter alegado que é apenas usuário de drogas, em juízo ficou comprovada a destinação mercantil do entorpecente objeto da apreensão
,
motivo pelo qual não há dúvida de que
o apelante
cometeu o ato ilícito tipificado no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06.

Ainda em relação ao pedido de desclassificação do crime de tráfico para o de uso, impende-se asserir que, ainda que ficasse comprovado que o apelante é usuário de drogas – situação que não ficou demonstrada de modo indene de dúvidas nestes autos – mesmo assim tal circunstância não tem o condão de excluir a caracterização do comércio malsão, pois é sabido que a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei de Drogas exige prova robusta acerca dessa condição do agente e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que a droga não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo, situação, essa, que não ficou demonstrada na
espécie.

A propósito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o Enunciado n. 3, pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça nestes termos: “
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
.”

Por outro lado, a acusação se desincumbiu do ônus de provar a traficância exercida pelo apelante, ao contrário dele, que alegou em juízo
tratar-se de mero usuário de entorpecentes
, todavia, não conseguiu demonstrar esses fatos, como lhe incumbia
a
norma contida no art. 156 do Código de Processo Penal.

Destarte, por não persistir qualquer dúvida acerca da propriedade da droga apreendida, impõe-se concluir que não há elementos de convicção para proceder
a
absolvição almejada neste recurso, devendo, pois, ser mantida a condenação do apelante pelo ato ilícito
tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

No que atine ao pleito do apelante visando
a

readequação da pena na segunda etapa dosimétrica, a fim de que a agravante da reincidência seja majorada na fração de 1/6 (um sexto), bem como quanto a alteração do regime de cumprimento de pena para o semiaberto, nos
termos da Súmula n. 719 do STF, tais pleitos também não merecem prosperar.

No ponto que interessa, estes são os argumentos lançados pela judicante da instância singela quando da aplicação da pena do apelante:

[...]
2
. Do acusado LUCAS RODRIGUES DA SILVA:

Primeira fase:

Destaco que a pena cominada para o crime do art. 33, caput, da Lei de Drogas é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (
hum
mil e quinhentos) dias-multa.

De acordo com o art. 68 do Código Penal, a aplicação da pena ocorre em três fases. Na primeira delas, deve o Magistrado avaliar as circunstâncias judiciais trazidas no artigo 59, do mesmo
codex
(culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do sentenciado; motivos, circunstâncias e consequências do crime; e o comportamento da vítima) e fixar a pena-base, a qual, por sua vez, servirá de marco inicial para a próxima fase da dosimetria.

Em se tratando de tráfico de drogas, o Magistrado também deverá observar o art. 42 da Lei 11.343/06, que orienta: "O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e quantidade da substância ou do produto, personalidade e a conduta social do agente".

Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei n. 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com
preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, na fixação da pena base, verifica-se que não há razão para redimensionar-se a reprimenda.

Acerca da conduta social e personalidade do condenado, não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em seu prejuízo.

Quanto à culpabilidade, tem-se que, nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu.

Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta do condenado não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois,
normal
à espécie.

No que tange aos antecedentes criminais, in
casu
, se recomenda a majoração da pena base, já que
o réu ostentas

duas
condenações com trânsito em julgado por crimes praticados anteriormente aos presentes. Em vista disso,
VALORO
como maus antecedentes
uma
das duas condenações, sendo ela:

·
Processo nº 0019720-24.2012.8.11.0042, proferida pelo Juízo
da 13
. Vara Criminal, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Por oportuno, friso que
a segunda condenação será valorada na segunda fase
, a fim de evitar o bis in
iden
. Com efeito, em razão desta condenação,
majoro a pena da ré em 01 (um) ano de reclusão e
100 (cem) dias-multa
.

As demais circunstâncias judiciais (motivos, circunstâncias e consequências do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso,
DEIXO
de pronunciar a respeito.

Diante desses fatos,
MANTENHO a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e
600 (seiscentos) dias-mult
a
.

Segunda Fase:

Não há atenuantes a serem consideradas.

De outra banda,
reconheço a agravante da reincidência
, prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, em virtude da condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas, nos
Autos n° 0002442-33.2012.8.11.0002, a qual estava sendo fiscalizada no Executivo de Pena n. 0005090-89.2014.811.0042
(SEEU), que
apesar de ter sido extinta sua punibilidade, em 18 de janeiro de 2022 em decorrência da prescrição executória, persistem seus efeitos
secundários
.
[
1]

Em vista disso,
MAJORO a pena em 01 (um) ano de reclusão e
100 (cem) dias-multa
, de modo que encontro a pena de 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
.

Terceira Fase:

Frisa-se que para fazer jus à causa especial de redução de pena regulada no §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, o réu deve satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa.

No presente caso, vejo que o acusado se dedica à atividade criminosa, isto porque
já possui
duas condenações consoante
o fundamentado na Segunda Fase da dosimetria
.

Com isso, entendo que sobejam elementos que demonstram que o condenado é contumaz em práticas delitivas, motivo que enseja na negativa de aplicação da causa especial de diminuição de pena descrita no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas.

Por isso,
DEIXO
de aplicar a causa de diminuição disposta no §4º, do art. 33, da Lei de Drogas.

Não havendo causa de aumento e de diminuição a serem consideradas,
TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA
em desfavor de
LUCAS RODRIGUES DA SILVA
, no patamar de
07 (sete) anos de reclusão e
700 (setecentos) dias-multa
, que fixo no valor de 1/30 (um trinta avos) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

Por isso, em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, § 2º, alínea ‘a’, e § 3º, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas e, ainda, considerando a condenação do réu,
FIXO
o regime prisional de início em
FECHADO
.

No entanto, considerando que o condenado responde o processo em liberdade,
PERMITO-LHE
aguardar também em liberdade o processo e julgamento de eventual recurso.

REVOGO as medidas cautelares impostas.
[...]
.

Destaques no original

Da leitura da parte da sentença acima colacionada, c
onstata-se que, na segunda etapa da dosimetria da pena, a reincidência específica do recorrente foi corretamente reconhecida como circunstância agravante
e, e
mbora o apelante pleiteie a majoração da reprimenda na fração de 1/6 (um sexto), verifica-se que tal
quantitativo
já foi adotado pelo juízo de primeiro grau, uma vez que a pena inicial, fixada em
6
(seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, foi acrescida em 1 (um) ano de reclusão e 100 (cem) dias-multa,
exatamente na fração postulada.

Assim, observa-se que a exasperação aplicada atende aos critérios legais, em consonância com o disposto no art
.
59 do Código Penal e com as diretrizes específicas da Lei de Drogas, não havendo qualquer reparo a ser realizado na dosimetria estabelecida na sentença.

Ademais, o incremento de
1
(um) ano na pena privativa de liberdade e de 100 (cem) dias-multa na pena pecuniária, em razão da agravante da reincidência, revela-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso concreto, refletindo a gravidade da conduta e a habitualidade delitiva do recorrente, de modo que não há fundamento para qualquer alteração na reprimenda imposta.

Q
uanto ao pleito de alteração do regime de cumprimento de pena para o semiaberto, verifica-se que a reincidência do apelante
e
a existência de circunstância judicia negativa
da
, justifica a manutenção do regime inicial fechado para o cumprimento da pena, em consonância com o art
.
33, §3º, do Código Penal
.

Com efeito, acerca do tema, a Súmula n. 719 do Supremo Tribunal Federal dispõe que
“A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea”
.
A motivação exigida no referido enunciado deve ter lugar quando a lei estabelece, abstratamente, um regime mais brando para determinado caso, mas há a imposição de regime inicial mais severo pelo juiz, ante a análise do caso concreto, dentro dos parâmetros legais permissivos. Logo, para fixar o regime, o magistrado deverá tomar por base os parâmetros do art. 33 do Código Penal, quais sejam: a quantidade da pena aplicada e a primariedade ou não do réu; devendo, também, a analisar as condições judiciais estabelecid
as no art. 59 do Código Penal.

No caso vertente, o regime foi estabelecido considerando a pena aplicada e a reincidência do apelante. Dessa maneira, a razão do magistrado estabelecer o regime fechado foi o próprio preceito legal do art. 33, § 2º,
b,
do Código Penal, que determina que somente o condenado não reincidente, cuja pena seja superior
4
(quatro) anos e não exceda a 8 (oito) anos, poderá cumpr
ir a pena no regime semiaberto.

Por conseguinte, tratando-se de réu reincidente, mesmo com pena inferior a
8
(oito) anos, a fixação do regime inicial fechado é providência que decorre diretamente do texto legal, não demandando maior fundamentação. Ou em outras palavras: a reincidência é premissa que justifica, por si só, a imposição de regime mais severo, pelo que não havendo, portanto, violação ao enunciado n. 719 da Súmul
a do Supremo Tribunal Federal.

Em relação
a
temática, esta é a posição do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME. RÉU REINCIDENTE. CONDENAÇÃO SUPERIOR A
4
ANOS DE RECLUSÃO. IMPOSIÇÃO DO REGIME FECHADO. ILEGALIDADE FLAGRANTE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O entendimento esposado no acórdão alinha-se à jurisprudência desta Corte no sentido de que:
"[i
]
mpõe
-se
o regime inicial fechado para réu reincidente que teve pena definitiva superior a 4 (quatro) anos e não excedente a 8 (oito) anos de reclusão"
(
AgRg
no
AREsp
n. 1.993.891/SP, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 8/3/2022,
DJe
14/3/2022), a despeito da alegação defensiva de que a reincidência teria sido compensada integralmente com a atenuante de confissão, inexistindo ilegalidade flagrante a ser sanada.

2.
A simples menção à reincidência, constando do acórdão atacado, é suficiente para a imposição do regime fechado ao condenado a pena superior a
4
anos de reclusão, sendo despicienda fundamentação mais robusta, motivo pelo qual, nesses casos, fica afastada a alegação de violação às Súmulas n. 269 e 440, ambas do STJ, e 718 e 719, ambas do STF
.

3. Agravo regimental desprovido.
(
AgRg
no HC n. 738.091/SC, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17.5.2022,
DJe
de 20.5.2022)
Destacamos

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Lucas Rodrigues da Silva
, mantendo in
alterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025